Tribunal: TJPA
Processo: 0821507-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821507-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: BONUS SOLAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0821507-80.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: LOCALIZA RENT A CAR

ADVOGADO: LEONARDO FIALHO PINTO – OAB/MG 108.654

EMBARGADO: BÔNUS SOLAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADOS: BRUNO PINHEIRO DE MORAES – OAB/PA 24.247 E CARLOS FELIPE ROCHA LIMA – OAB/PA 26.695

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESERÇÃO MANTIDA. FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOUTRINA DE CÁSSIO SCARPINELLA BUENO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por LOCALIZA RENT A CAR contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, diante da ausência de juntada do relatório de conta do processo, documento exigido para comprovação do preparo recursal. O embargante sustenta que o recolhimento em dobro afastaria a deserção e busca o provimento dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação parcial dos documentos exigidos para comprovação do preparo — especificamente, a ausência do relatório de conta do processo — configura vício sanável ou enseja a deserção do recurso, impedindo seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração, conforme art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4.

A decisão embargada não apresenta qualquer dos vícios alegados, pois fundamenta corretamente a deserção com base na ausência do relatório de conta do processo, documento exigido pelo art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, para comprovação válida do preparo.

5.

A doutrina de Cássio Scarpinella Bueno reforça que os embargos de declaração são instrumentos destinados à clareza, coesão e completude da decisão judicial, e não à sua substituição, sendo vedada sua utilização para reexame da causa fora das hipóteses legais.

6.

Ainda que o pagamento tenha sido feito em dobro, a ausência de documento essencial para a comprovação do preparo mantém a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

7.

Não se reconhece caráter protelatório aos embargos, mas eventual reiteração inconsistente poderá ensejar tal qualificação em momento posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal deve ser instruído, no ato da interposição do recurso, com todos os documentos exigidos pela legislação: boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer desses documentos implica deserção e impede o conhecimento do recurso, ainda que o pagamento tenha sido realizado em dobro.

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento ou à integração da decisão recorrida, sendo incabíveis para rediscussão de mérito, conforme estabelece a doutrina e o art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007 e 1.022; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19.11.2024.

Doutrina relevante citada
: BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Os embargos de declaração visam esclarecer, integrar ou corrigir a decisão, não servindo à substituição do julgado.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0821507-80.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: LOCALIZA RENT A CAR

ADVOGADO: LEONARDO FIALHO PINTO – OAB/MG 108.654

EMBARGADO: BÔNUS SOLAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADOS: BRUNO PINHEIRO DE MORAES – OAB/PA 24.247 E CARLOS FELIPE ROCHA LIMA – OAB/PA 26.695

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LOCALIZA RENT A CAR
interpôs

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID

25136318)
, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento por deserção.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por LOCALIZA RENT A CAR contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas-Pará, que concedeu tutela provisória para impedir o protesto do título AGMTZ – 8663448 e a inclusão da parte agravada nos cadastros de inadimplentes, fixando multa diária em caso de descumprimento. O agravante sustenta ingerência no contrato de financiamento, ausência dos requisitos para concessão da tutela, aplicação da teoria
Duty To Mitigate The Loss
, inexistência de conduta ilícita e irrazonabilidade da multa. Contudo, não juntou a documentação completa para comprovação do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência da documentação completa para comprovação do preparo recursal impede o conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.007 do CPC e o artigo 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJPA) exigem a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, incluindo boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

4. O descumprimento dessa exigência resulta na deserção do recurso, não cabendo flexibilização da regra, conforme determinação legal.

5. A inércia do agravante diante da oportunidade concedida para sanar a irregularidade impede o processamento do recurso, tornando-o inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. O preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, incluindo a documentação exigida pela legislação.

2. A ausência ou a apresentação incompleta da documentação comprobatória do preparo implica deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2024.( PJe ID 24589758).

Em razões recursais
,

o Embargante
argui único argumento nuclear, qual seja:

preparo dobrado que afasta o juízo de prelibação negativo e,

ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

vertente eleita.( PJe ID

25654254,

páginas 1-2)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 26094773, páginas 1-3).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0821507-80.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: LOCALIZA RENT A CAR

ADVOGADO: LEONARDO FIALHO PINTO – OAB/MG 108.654

EMBARGADO: BÔNUS SOLAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADOS: BRUNO PINHEIRO DE MORAES – OAB/PA 24.247 E CARLOS FELIPE ROCHA LIMA – OAB/PA 26.695

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno

[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por LOCALIZA RENT A CAR contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas-Pará, que concedeu tutela provisória para impedir o protesto do título AGMTZ – 8663448 e a inclusão da parte agravada nos cadastros de inadimplentes, fixando multa diária em caso de descumprimento. O agravante sustenta ingerência no contrato de financiamento, ausência dos requisitos para concessão da tutela, aplicação da teoria
Duty To Mitigate The Loss
, inexistência de conduta ilícita e irrazonabilidade da multa. Contudo, não juntou a documentação completa para comprovação do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência da documentação completa para comprovação do preparo recursal impede o conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.007 do CPC e o artigo 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJPA) exigem a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, incluindo boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

4. O descumprimento dessa exigência resulta na deserção do recurso, não cabendo flexibilização da regra, conforme determinação legal.

5. A inércia do agravante diante da oportunidade concedida para sanar a irregularidade impede o processamento do recurso, tornando-o inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. O preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, incluindo a documentação exigida pela legislação.

2. A ausência ou a apresentação incompleta da documentação comprobatória do preparo implica deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2024.( PJe ID 24589758).

Aos vícios eleitos: Obscuridade, omissão e contradição.

LOCALIZA RENT A CAR
firma

a existência de

vícios supracitados com objetivo de afastar a deserção ante a opção do adimplemento do preparo em sua forma dobrada.

Destaco o cenário oriundo desse recorte sob exame.

- Diligência inserida no PJe ID 24097067,páginas 1-2 provendo a seguinte determinação à Embargante,
in verbis
:

Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresente LOCALIZA RENT A CAR
o relatório de conta do processo
associado aos documentos que apresentou e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que na forma dobrada. (art. 1.007, § 4º, do CPC).

- Apresentação do preparo em conjunto com o boleto bancário e comprovante de pagamento.( PJe ID 24500918, página 1/ PJe ID 24500919,página 1).

Inobstante, esqueceu
LOCALIZA RENT A CAR

de observar os ditames dos artigos 9º, § 1º e

10º da Lei Estadual n. 8.328/2015
,
in verbis
:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo
e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento
.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento a
presentando o relatório de conta do processo
e o respectivo boleto:

I – Autenticado mecanicamente; ou

II – Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira.

§ 1º. Na hipótese do inciso II, quando se tratar de agendamento, aprova do recolhimento deve ser feita pela apresentação conjunta do comprovante de agendamento e
do Relatório de Conta do Processo
atualizado, emitido pela Unidade de Arrecadação FRJ correspondente, em que a situação das custas conste como quitada, observadas as conferências dos dados das partes e do número do boleto.

§ 2º. Não se aplica o disposto no parágrafo anterior, quanto à obrigatoriedade da situação da custa constar como quitada no
Relatório de Conta do Processo
, nos casos em que o respectivo pagamento for efetuado no mesmo dia da distribuição e/ou do cumprimento do ato a ser praticado pelo Secretário de Câmara ou pelo Diretor de Secretaria, observada a ressalva feita no caput deste artigo.

§ 3º Compete à parte comprovar o pagamento de custas processuais recolhidas por meio de guia manual ou recibo em período anterior à implantação das Unidades de Arrecadação FRJ.(negritei).

Perceba que o preparo seja na forma simples, seja

na forma dobrada, deve se fazer acompanhar do seguinte conjunto documental, a saber: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

À vista disso, como
LOCALIZA RENT A CAR

escolheu apenas acostar boleto bancário e comprovante de pagamento, desprezando o relatório de conta do processo, o Recurso interposto atraiu a deserção a não comportar maiores digressões.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Nesse momento, não predico os Declaratórios como protelatórios por ainda considerar seu manejo na seara do direito de recorrer, moldura que poderá ser alterada acaso haja outro recurso inconsistente na fundamentação, que serão adjetivados como protelatórios.

R
eputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 26/06/2025